Tribunal: TJDFT
Processo: 0750364-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RENDA BRUTA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS – DÉBITOS CONSIGNADOS – NECESSIDADE COMPROVADA – ACESSO À JUSTIÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a autora assumiu voluntariamente gastos superiores à sua capacidade econômica.
2. A agravante alega perceber rendimentos líquidos inferiores a cinco salários-mínimos e comprova elevado comprometimento de sua renda com empréstimos consignados, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira da parte autora e justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal asseguram assistência judiciária àqueles que comprovem insuficiência de recursos.
5. A renda líquida da agravante, demonstrada por contracheques, imposto de renda e extratos bancários, revela fragilidade econômica, sobretudo diante dos descontos legais e empréstimos.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi suficientemente infirmada pela parte contrária.
7. A negativa da gratuidade poderia comprometer o direito constitucional de acesso à justiça, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA CONCEDER À AGRAVANTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
TESE: A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA NATURAL É DEVIDA QUANDO COMPROVADO COMPROMETIMENTO DE SUA CAPACIDADE ECONÔMICA, PREVALECENDO A PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 1981429, 0750827-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 04/04/2025.